Tribunal: TJDFT
Processo: 0727509-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS PELO PADRASTO CONTRA UMA MENINA DESDE OS SEUS DEZ ANOS DE IDADE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NAS PRÓPRIAS AÇÕES PECAMINOSAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA REGULAR COLHEITA DA PROVA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1 Paciente acusado de infringir o artigo 217-A, combinado com 226, inciso II, e 234-A, inciso III, do Código Penal, em contexto de violência doméstica familiar, por haver constrangido a própria enteada à prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos, dos dez aos treze anos de idade, até engravidá-la.

2 Nada obstante a primariedade, as ações pecaminosas do paciente denotam elevado risco à ordem pública: ele se prevaleceu da condição de padrasto para subjugar a enteada dos dez até os treze anos de idade, quando tinha o dever de proteger e resguardar sua incolumidade física e psíquica. Traindo a confiança da própria família, denota libido exacerbado que poderá novamente aflorar contra outras infantes. Além disso, a liberdade traria transtornos à colheita da prova, notadamente a testemunhal, ante o constrangimento causado aos familiares, agregados e amigos.

3 Habeas corpus denegado.